Tribunal: TJPA
Processo: 0035008-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035008-27.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA EMILIA TENORIO COQUEIRO, JOAO BATISTA TENORIO COQUEIRO

APELADO: PAULO ROBERTO TENORIO COQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. INOBSERVÂCNIA DO DEVER DAS PARTES INCULPIDO NO ART.77, V, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A despeito de ter o Magistrado cumprido com o disposto no § 1º do art.485 do CPC/15, tal diligência não foi possível de ser cumprida em razão de terem os autores mudado de endereço.

II - Por força do que determina o art.77, VII, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos os que participam do processo
informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário
,
sendo desnecessária qualquer intimação especifica para este fim.

III - A intimação pessoal da parte Autora somente não ocorreu por displicência sua, não podendo ser atribuído a este Judiciário a culpa pela sua omissão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035008-27.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA EMILIA TENORIO COQUEIRO E OUTROS

ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS

APELADO: PAULO ROBERTO TENORIO COQUEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA EMILIA TENORIO COQUEIRO E OUTROS
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO, extinta sem resolução de mérito.

Ingressaram os autores com a presente ação objetivando o inventário e partilha dos bens deixados por Paulo Roberto Tenório Coqueiro, após seu falecimento.

Após ter sido determinada a intimação do patrono dos Requerentes para prática de ato processual, estes quedaram-se inertes, o que levou o Juízo de Piso a determinar sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito.

Ocorre que o mandado de intimação retornou com a informação de que eles teriam se mudado do imóvel, sem que no entanto tenham informado o novo endereço ao Juízo (Id 4520312), tendo sido proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo que o processo teria sido extinto antes de cumpridas as formalidades legais, além de que o patrono não teria sido intimado para se manifestar acerca da mudança de endereço dos autores.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035008-27.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA EMILIA TENORIO COQUEIRO E OUTROS

ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS

APELADO: PAULO ROBERTO TENORIO COQUEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA EMILIA TENORIO COQUEIRO E OUTROS
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO, extinta sem resolução de mérito.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No presente caso foi determinada a intimação pessoal dos Autores para que manifestassem interesse no prosseguimento do feito, dado o longo prazo que este permaneceu paralisado sem qualquer atuação.

Ocorre que, a despeito de ter o Magistrado cumprido com o disposto no § 1º do art.485 do CPC/15, tal diligência não foi possível de ser cumprida em razão de terem os autores mudado de endereço.

Em seu apelo, os Autores pretendem a reforma da sentença argumentando que os advogados não teriam sido intimados especificamente para informarem sobre a mudança de endereço.

Ocorre que por força do que determina o art.77, VII, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos os que participam do processo
informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário
,
sendo desnecessária qualquer intimação especifica para este fim.

Portanto, a intimação pessoal da parte Autora somente não ocorreu por displicência sua, não podendo ser atribuído a este Judiciário a culpa pela sua omissão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. OBJETO. Cartão de crédito CREDICARD nº 4002480000203301, sendo a fatura juntada aos autos datada de 08/06/11.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
. ABANDONO DA CAUSA. A
extinção
do
feito
em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, pressupõe, além do abandono da causa pela
parte
autora por mais de 30 dias, o desatendimento da intimação pessoal da mesma para dar andamento ao
feito
e a postulação da
parte
executada nos termos da Súmula 240 do STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO. Consoante disposto no art. 77, V, do CPC/2015, constitui
dever
das
partes
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço
onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. In casu, considerando que houve determinação de intimação pessoal da
parte
autora, e esta tendo sido remetida ao
endereço
declinado pela na exordial, todavia, resultando infrutífera em razão da
mudança
de
endereço
(fl.50v), a qual não foi informada nos autos, reputa-se como válida sua intimação pessoal, considerando a desídia da própria
parte
em manter o
endereço
atualizado nos autos. Desse modo, configurada a inércia da
parte
autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, bem como atendidos os pressupostos para a
extinção
do
feito
, nos termos do art. 485, III, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC/15, é de ser desprovida a presente irresignação. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. Desnecessidade de requerimento da
parte
adversa, nos termos da Súmula nº 240 do STJ no caso dos autos, em razão da ausência de angularização da relação processual. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077671840, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 30-05-2018)

Sendo assim, escorreita a sentença, não havendo qualquer motivo fático ou jurídico para que esta sofra qualquer reforma.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022